Tribunal: TJSP
Processo: 2176523-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de instrumento – impugnação ao cumprimento de sentença – ausência de afronta à coisa julgada – norma que regulamenta juros de mora e correção monetária tem natureza processual – aplicação da tese fixada no Tema no 810 do E. STF – decisão de origem que acolhia a impugnação reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2176523-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que são agravantes ANNA HILDA FERREIRA BERBIERI, ELZA
ZANIN RIBEIRO TEIXEIRA, INEZ DA CONCEICAO BALARINI VIEIRA,
LIGIA MARIA MARTIN TEIXEIRA PINTO, MARIA APARECIDA
MASIERO, MARIA CLOTILDE SILVESTRIM, MARIA JOSE MENDES
DUARTE, MARILUCI LOPES DEL BEM e NILZA DE TOLEDO PIZA
RODRIGUES ALVES DEZOTTI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2176523-32.2020.8.26.0000
Agravantes: Anna Hilda Ferreira Barbieri e
outros
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 7a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16990)
Agravo
de
instrumento

impugnação
ao
cumprimento de sentença ausência de afronta à
coisa julgada norma que regulamenta juros de
mora e correção monetária tem natureza processual
aplicação da tese fixada no Tema no 810 do E. STF
decisão de origem que acolhia a impugnação
reformada Recurso provido

Agravo de instrumento manejado por Anna
Hilda Ferreira Barbieri e outros nos autos de cumprimento de sentença
ajuizado em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em
trâmite perante a 7a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
cuja impugnação foi acolhida.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que recebido o recurso com efeito
suspensivo e determinada a aplicação dos índices de correção monetária
conforme o entendimento assentado pelo E. STF no Tema 810 e que,
com o retorno dos autos à origem, seja concedido prazo para elaboração
de novos cálculos nesses parâmetros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 26/34.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão, que
acolheu impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos:
“Trata-se
de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença em que as partes divergem sobre a
utilização da Lei no 11.960/09.
Conforme se observa, o título executivo determinou a
incidência da Lei no 11.960/09.
Assim, em respeito à coisa julgada, o débito deverá
ser calculado de acordo com os preceitos da Lei no
11.960/09.
Nesse sentido:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
COISAJULGADA
EM
SENTIDO
MATERIAL
-
INDISCUTIBILIDADE,
IMUTABILIDADE
E
COERCIBILIDADE:
ATRIBUTOS
ESPECIAIS
QUE
QUALIFICAM
OS
EFEITOSRESULTANTES
DO
COMANDO
SENTENCIAL
PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL QUEAMPARA E PRESERVA A
AUTORIDADE DA COISA JULGADA EXIGÊNCIA DE
CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES
FUNDAMENTAIS
INERENTESAO
ESTADO
DEMOCRÁTICO
DE
DIREITO
-
EFICÁCIA
PRECLUSIVA
DA
"RESJUDICATA"
-
"TANTUM
JUDICATUM
QUANTUM
DISPUTATUM
VEL
DISPUTARIDEBEBAT"-
CONSEQUENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DE
CONTROVÉRSIA
JÁ
APRECIADA
EM
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO,
AINDA
QUE
PROFERIDA
EM
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NOSUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC -
MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DEAGRAVO
IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em
julgado
só
pode
ser
desconstituída
mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento
de
específica
ação
autônoma
de
impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta
na fluência do prazo decadencial previsto em lei,
pois, com o exaurimento de referido lapso temporal,
estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada,
insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato
sentencial encontre fundamento em legislação que,
em
momento
posterior,
tenha
sido
declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer
em sede de controle abstrato, quer no âmbito de
fiscalização incidental de constitucionalidade. - A
superveniência de decisão do Supremo Tribunal
Federal, declaratória de inconstitucionalidade de
diploma normativo utilizado como fundamento do
título judicial questionado, ainda que impregnada de
eficácia "ex tunc" - como sucede, ordinariamente,
com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ
87/758
-
RTJ
164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só
por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada,
que traduz, em nosso sistema jurídico, limite
insuperável
à
força
retroativa
resultante
dos
pronunciamentos que emanam, "in abstracto", da
Suprema
Corte.
Doutrina.
Precedentes.
-
O
significado do instituto da coisa julgada material
como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento
inerente à existência do Estado Democrático de
Direito.
(STF,
RE
592.912/RS,
publicado
em
22/11/2012)
Ressalte-se, por fim, que o julgamento do TEMA 810
pelo E. STF não rescinde a coisa julgada formada
nestes autos.
Estabelecida, os autos foram encaminhado ao
contador que afirmou que a conta elaborada pela ré
(fls.
149/167)
está
aritmeticamente
correta,
empregando os parâmetros determinados em R.
Decisão de fls. 180. Para a atualização das diferenças
a executada utilizou a Tabela da Lei no 11.960/2009
Modulada, que adota a TR até 25/03/2015 e, depois, o
IPCA-E, e os juros de mora observaram o disposto na
Lei o 12.703/2012.
Diante do exposto, acolho a impugnação ao
cumprimento de sentença para reconhecer o excesso
de execução e determinar seu prosseguimento pelo
valor indicado à fl. 149/167.
Condeno os impugnados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução,
nos termosdoart.85 do CPC, respeitado o benefício
instituído na Lei no 1.060/50.
Prossiga-se com a execução.
Int.”.
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O agravo comporta guarida.
Ao julgar o RE no 730.462 (Tema 733) em sede
de repercussão geral, o Pretório Excelso assim definiu:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
EFICÁCIA
NORMATIVA
E
EFICÁCIA
EXECUTIVA
DA
DECISÃO:
DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
OU
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARA
SUA
REFORMA
OU
DESFAZIMENTO.
1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que
afirma
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no
plano do ordenamento jurídico, a consequência (=
eficácia normativa) de manter ou excluir a referida
norma do sistema de direito.
2.
Dessa
sentença
decorre
também
o
efeito
vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma
qualificada força impositiva e obrigatória em relação
a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=
eficácia
executiva ou instrumental), que, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora
não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”,
da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e
não da vigência da norma examinada), tem como
termo inicial a data da publicação do acórdão do
Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999).
É, consequentemente, eficácia que atinge atos
administrativos e decisões judiciais supervenientes a
essa publicação, não os pretéritos, ainda que
formados com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional.
4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão
geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando
a
constitucionalidade
ou
a
inconstitucionalidade de preceito normativo não
produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças
anteriores
que
tenham
adotado
entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à
indispensabilidade da ação rescisória, a questão
relacionada à execução de efeitos futuros da
sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado.
5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o
trânsito em julgado da sentença no caso concreto
reconhecendo,
incidentalmente,
a
constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória
2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei
8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em
controle
concentrado,
declarou
a
inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a
significar,
portanto,
que
aquela
sentença
é
insuscetível de rescisão.
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)
É o caso dos autos, em que se trata de
execução que versa sobre relações jurídicas de trato continuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deveras, o E. STF, ao julgar o aludido RE 730.462, ressalvou que “nas
questões relacionadas à execução de efeitos futuros de sentença proferida em
caso concreto sobre relação de trato sucessivo, mesmo que o título judicial
tenha sido formado com suporte em norma posteriormente declarada
inconstitucional, a apreciação dos efeitos prospectivos da execução, como no
caso em exame, não viola a coisa julgada” (TJSP; Apelação
1048611-80.2015.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).
Portanto, não merece subsistir a mantença de
critérios de juros e correção, sob o fundamento de que o título está
submetido à coisa julgada, pois se trata de “execução de efeitos futuros da
sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato
continuado”.
Ademais, não se verifica afronta ao item 41 do
Tema 905 do A. STJ, pois a interpretação do enunciado legitima que os
critérios fixados no título executivo judicial podem ser revistos, a
depender do caso, na hipótese de os anteriormente fixados serem
declarados inconstitucionais, o que se entende ser a vertente dos autos.
A propósito, o Ministro Relator ao julgar os
embargos de declaração opostos ao recurso repetitivo REsp no
1 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.205.946/SP, acerca da coisa julgada, esclarece: “Assim, pode-se dizer
que tais acessórios da condenação estão submetidos à cláusula rebus sic
stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a eles, possui eficácia
futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela
foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice
vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no
momento do cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se configure
violação à coisa julgada”.
Portanto, não há se falar em violação à coisa
julgada a revisão dos critérios para o cálculo da correção monetária e dos
juros de mora, sobretudo, quando eivados de inconstitucionalidade.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E (...)”.
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Em vista de a decisão ter sido proferida em sede
de repercussão geral, assentou-se tese a ser observada para todos os
casos de condenação da Fazenda Pública, em que não houve expedição
de precatório antes de 25.03.2015. Ademais, trata-se de matéria de
ordem pública, cabendo, inclusive de ofício, a retificação dos parâmetros
de correção e juros.
Por oportuno, observa-se que os declaratórios
opostos nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810) com pedido de
modulação dos efeitos foram julgados: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto
Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”.
Destarte, a tese fixada no referido tema 810
deve ser observado sem ressalvas.
Portanto, de rigor o acolhimento do recurso,
determinando que sejam observados os critérios de juros e correção
monetária estabelecidos na tese do Tema 905 do A. STJ em
conformidade com o Tema 810 do E. STF, sendo forçoso conceder prazo
aos exequentes para reapresentar os cálculos nos termos do acórdão.
Diante da sucumbência parcial, uma vez que o
ofício da Contadoria juntado nos autos de origem atesta que os
exequentes e os impugnantes utilizaram critérios de correção monetária
diversos do ora decidido, e face à impossibilidade de verificação do
proveito econômico para estabelecer condenação de honorários em
percentual, sem olvidar a baixa complexidade da controvérsia, condena-
se cada parte a arcar com verba honorária sucumbencial no valor de
R$800,00 em favor do patrono da parte contraria, observada a gratuidade
dos exequentes.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.241
Agravo de Instrumento no 2176523-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Anna Hilda Ferreira Berbieri, Elza Zanin Ribeiro Teixeira, Inez da
Conceicao Balarini Vieira, Ligia Maria Martin Teixeira Pinto, Maria Aparecida
Masiero, Maria Clotilde Silvestrim, Maria Jose Mendes Duarte, Mariluci Lopes
Del Bem e Nilza de Toledo Piza Rodrigues Alves Dezotti
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Esther da Silva Paes Barbin
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1283F310
17
18
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1288F6CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2176523-32.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.